Tribunal: TJES
Processo: 5006756-09.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006756-09.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REGINA COMINOTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº
5006756-09.2021.8.08.0000

PACIENTE:
REGINA COMINOTE

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
ARACRUZ

REL
ATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
REGINA COMINOTE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que a Paciente restou denunciada pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 148, §2º c/c art 29, todos do Código Penal), por fato delituoso ocorrido em 24 de agosto de 1998, apurado nos autos da ação penal nº 003879-86.2009.8.08.0006, tendo como corré Marly Borges dos Santos.

Consta, também, “que no ano de 2000, foi decretada a prisão preventiva da acusada MARLY, usando para fundamento a aplicação da Lei Penal. Contudo, consta nos autos as fls. 118 expedição de mandado de prisão face REGINA, mesmo não sendo verificada a decisão de decretação.”

Nesse contexto, aduz a Impetrante que a Paciente “desconhecia mandado aberto contra si e comparecia sempre que sabia que ocorreria qualquer ato judicial”, sendo, inclusive, devidamente intimada para ato judicial designado. Ocorre que, mesmo não havendo decreto de prisão preventiva em face da ora Paciente, - vez que o decreto de fl. 111 se refere a Marly e não a Regina -, em 17/08/2015 foi ordenado o recolhimento do mandado de prisão face a Regina apenas para adequação aos moldes do CNJ, determinando ainda naquele ato validade da ordem até 21/06/2019.

Assim, “em 30/11/2016 há nova expedição de mandado, contudo, ainda não há decreto de prisão”, circunstância que a Impetrante reputa ilegal e passível de caracterização do constrangimento ilegal pelo qual a Paciente encontra-se submetida, consubstanciado na ausência de justa causa e de contemporaneidade do decreto prisional.

Por todo o exposto
, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor da Paciente.

Informações juntadas aos autos em
08
/01/2022
(id 1982444 e 1982445)
.

L
iminar
indeferida em 10/01/22 (id 1986342). Decisão de 18/01/2022 (id 2010455), negando o pedido de reconsideração e mantendo os termos da liminar.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 20
44536
), opinando
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 04 de ma
r
ço de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após o brilhante voto externado pelo Eminente Relator, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
REGINA COMINOTE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que a Paciente restou denunciada pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio e de sequestro e cárcere privado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 148, §2º c/c art. 29, todos do Código Penal), por fato delituoso ocorrido em 24 de agosto de 1998, apurado nos autos da ação penal nº 003879-86.2009.8.08.0006, tendo como corré Marly Borges dos Santos.

Consta, também, “que no ano de 2000, foi decretada a prisão preventiva da acusada Marly, usando para fundamento a aplicação da Lei Penal. Contudo, consta nos autos às fls. 118, expedição de mandado de prisão em face REGINA, mesmo não sendo verificada a decisão de decretação.”

Nesse contexto, aduz a Impetrante que a Paciente “desconhecia mandado aberto contra si e comparecia sempre que sabia que ocorreria qualquer ato judicial”, sendo, inclusive, devidamente intimada para ato judicial designado. Ocorre que, mesmo não havendo decreto de prisão preventiva em face da ora Paciente, - vez que o decreto de fl. 111 se refere a Marly e não a Regina -, em 17/08/2015 foi ordenado o recolhimento do mandado de prisão face a Regina apenas para adequação aos moldes do CNJ, determinando ainda naquele ato validade da ordem até 21/06/2019.

Assim, “em 30/11/2016 há nova expedição de mandado, contudo, ainda não há decreto de prisão”, circunstância que a Impetrante reputa como ilegal e passível de caracterização do constrangimento pelo qual a Paciente encontra-se submetida, consubstanciado na ausência de justa causa e de contemporaneidade do decreto prisional.

Por todo o exposto, ao reforçar suas as condições pessoais favoráveis, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor da Paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela Impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir as decisões, liminar e no pedido de reconsideração, por mim proferidas, nos dias 10 e 18 de janeiro do corrente.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da Decisão proferida no bojo do pedido de reconsideração, por entender que o referido
decisum
enfrentou exaustivamente as alegações formuladas na inicial. Senão vejamos:

“Em relação a suposta ‘ausência de justa causa’ para a decretação da prisão preventiva da Paciente, destaco que foram exaustivamente transcritos na Decisão, excertos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nas quais restou consignado que:

‘Às fls. 1.669/1.670, este juízo proferiu decisão revisando os requisitos da prisão preventiva da paciente, tendo a prisão cautelar sido mantida para a garantia da ordem pública. Também foi nomeada a Dra. Ângela Moreira Martins, OAB/ES 22.642, como defensora dativa, tendo sido determinada a sua intimação para apresentação de resposta à acusação. Por fim, também foi determinado o recambiamento da paciente para uma das unidades prisionais do Estado do Espírito Santo.’

Noutro giro, em relação aos requisitos da prisão preventiva, constou na Decisão que esta ‘foi decretada com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 09/10, 13, 14, 17/18, 21, 22, 27 e 28/31, este último onde a paciente narra detalhadamente como se deu a prática criminosa e confessa a sua participação, bem como pela prova judicial produzida no decorrer da instrução criminal, conforme pode se observar às fls. 111/112, 140/141, 143/151, 159/160, 173/176, 188/190, 201/202, 211/212, 215/217 e 220/221.

O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, mormente pela potencial gravidade dos crimes em testilha, conforme descrito na denúncia, tendo a vítima sido sequestrada e trazida até a comarca de Aracruz, onde sofreu a tentativa de homicídio.

Para além disso, a prisão preventiva da paciente também encontra fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois a mesma permaneceu em local incerto e não sabido até a data 29/09/2021, tendo sido presa na cidade de Goiânia/GO, em Unidade da Federação diversa do local dos crimes, fazendo perdurar a tramitação da presente ação penal até a presente data, ou seja, mais de 20 anos da data dos fatos.’

E não é só. No tocante a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o
decisum
colacionou recente precedente emanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando que tal requisito ‘diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)’.”

Dessa forma e conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial, “não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão da
paciente é indispensável para acautelar o meio social - evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. ”

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Código Processual Penal, estando as decisões supracitadas suficientemente fundamentadas em relação a tais pressupostos.

Deve-se salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Desta forma, apesar de zelosas as razões externadas pela Impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I e IV c/c ART. 14, II E ART. 148, §2º c/c ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
À Paciente é imputada a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 148, §2º c/c art. 29, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, nos quais a paciente narra detalhadamente como se deu a prática criminosa e confessa a sua participação, bem como pela prova judicial produzida no decorrer da instrução criminal. O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, mormente pela potencial gravidade dos crimes em testilha, conforme descrito na denúncia, tendo a vítima sido sequestrada e trazida até a comarca de Aracruz, onde sofreu a tentativa de homicídio. “Além disso, a prisão preventiva da paciente também encontra fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois a mesma permaneceu em local incerto e não sabido até a data 29/09/2021, tendo sido presa na cidade de Goiânia/GO, em Unidade da Federação diversa do local dos crimes, fazendo perdurar a tramitação da presente ação penal até a presente data, ou seja, mais de 20 anos da data dos fatos.”

4.
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entende ‘a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

5.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

6
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.